Tribunal: TJPA
Processo: 0831881-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831881-04.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WILSON CARDOSO QUARESMA

APELADO: WILSON CARDOSO QUARESMA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. IRRELEVÂNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35, C, DA LEI Nº. 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DE OFÍCIO, ALTERADO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, EM FACE DO DANO MORAL EM RELAÇÃO CONTRATUAL, PARA CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.JUROS MORATÓRIOS 1% AO MÊS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Não há inépcia da petição inicial diante de pedido certo e determinado. Tratando-se de responsabilidade civil é cabível pedido genérico com relação ao valor pretendido quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, deixando-se ao encargo do juiz a valoração final. Art. 324, §1º, II do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

2. Tratando-se de questão eminentemente de direito, cuja documentação apresentada já se mostra suficiente para o convencimento do juízo, torna-se, assim, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. No mérito, é certo que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

4. No presente feito, verifica-se da documentação anexada que o apelado foi diagnosticado com hemorragia no crânio, sendo indicado pela equipe médica internação em Unidade de Tratamento Intensivo diante do risco de morte.

5. Indiscutível que o recorrido possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana.

6. Necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência.

7. Não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

8. Valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado, razão pela qual mantido, bem como as custas e honorários advocatícios.

9. De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral, decorrente de relação contratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data da citação.

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

11. Recurso adesivo conhecido e provido, à unanimidade, para estabelecer os juros moratórios no percentual de 1% ao mês.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM / PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0831881-04.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELANTE: WILSON CARDOSO QUARESMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5275497) e RECURSO ADESIVO (Id. 5275506) interpostos, respectivamente, por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e WILSON CARDOSO QUARESMA, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 5275495), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Em sua exordial, o autor afirma, em resumo, que, em 11/01/2019, firmou com a ré contrato de prestação de serviços de assistência de saúde, passando a efetuar regularmente os pagamentos mensais e a ser beneficiário do plano de saúde.

Segue narrando que, em 11/06/2019, deu entrada na urgência e emergência do HOSPITAL PORTO DIAS, sentindo intensas dores de cabeça, vômitos, náuseas e intensa elevação de pressão arterial, ocasião em que foi diagnosticado com hemorragia no crânio, pelo que foi elaborado laudo médico determinando a imediata internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI com a declaração expressa pelo médico de piora na evolução do quadro clínico, com risco de morte.

O quadro do requerente se enquadrava na situação de “emergência”, todavia foi rejeitado pelo plano de saúde Unimed Belém, sob alegação de que o período de carência para este tipo de tratamento ainda não havia sido cumprido.

Destacou que a empresa ré, ora apelante, disse que faltavam apenas 28 (vinte e oito) dias de carência, ignorando que o caso era de emergência e que já havia cumprido prazo substancial de carência para internação, qual seja, 152 (cento e cinquenta e dois) dias.

Ao final, requereu: o benefício da justiça gratuita; tutela de urgência para que fosse determinada a imediata intimação da empresa apelante para internar o autor, conforme solicitado pelo laudo médico, e a autorizar a custear o atendimento médico emergencial necessário, bem como os procedimentos especiais que se fizerem necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia; inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor; intimação da apelante para audiência de conciliação; e, ao final, requereu a condenação da requerida aos danos morais suportados (Id. 5275413).

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida para impor ao réu/apelante a imediata internação do autor/apelado no Hospital Porto Dias para ser submetido ao tratamento adequado, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, sob pena de multa por hora de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Id. 5275470)

Citada, a UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou resposta alegando em resumo, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial diante da ausência de formulação expressa do pedido de dano moral, e, no mérito, o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS, pois não teria logrado êxito em comprovar urgência; que no momento da contratação do plano de saúde, o autor já possuía pleno conhecimento de seu estado de saúde e que tinha ciência do período de carência regulamente previsto no contrato; a inexistência de danos morais indenizáveis e a necessidade de revogação da tutela de urgência pretendida. (Id. 5275482).

Réplica apresentada. (Id. 5275492).

O Juízo “a quo”, entendendo ser cabível o julgamento antecipado da lide, prolatou sentença, nos seguintes termos:

“ (...)

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. (...)”

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA interpôs o presente Apelo (Id. 5275497) alegando, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial, diante da ausência de formulação expressa do pedido de dano moral; o cerceamento do direito de defesa, diante da prolação de julgamento surpresa sem oportunizar às partes a produção das provas indispensáveis ao julgamento da lide; no mérito, aduz a inexistência de ato ilícito diante do estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS; observância ao princípio da legalidade; inexistência de danos morais indenizáveis ou a minoração do
quantum
indenizatório e o descabimento da condenação ao ônus da sucumbência.

O Autor apresentou contrarrazões (Id. 5275504) e interpôs Recurso Adesivo (Id. 5275506) requerendo a reforma da sentença para aplicar o percentual de 1% ao mês de juros de mora sobre a condenação em danos morais.

A empresa demandada apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id.5275511).

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do apelo voluntário e do recurso adesivo.

Passo a analisar o recurso de apelação apresentado pela UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

A apelante alega que a peça inicial está eivada de vício, ao argumento de que o autor deixou de indicar o valor pretendido a título de danos morais.

No caso, entendo que a petição inicial é clara e contém pedido certo e determinado, tendo o autor referido expressamente que os danos morais sofridos decorrem da negativa indevida de sua internação de Unidade de Terapia Intensiva- UTI diante de seu quadro grave de saúde.

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a
quo no sentido de que relativamente à responsabilidade civil por dano moral o pedido, quanto à responsabilidade, deve ser certo e determinado, porém com relação ao valor pretendido, possibilita-se o pedido genérico, mormente quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, deixando-se ao encargo do juiz a valoração final, amoldando-se à hipótese do inc. II do § 1º do art. 324 do CPC: “é lícito, porém, formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

Sobre o assunto:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. FÁBRICA. REVENDA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PREPARO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. Hipótese em que, não gozando a demandada Sabrico do benefício da gratuidade da justiça e não realizado o preparo, resta caracterizada a deserção do recurso, pois, nos termos do 1.007 do CPC, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso.
Não há falar em inépcia da inicial ante a formulação de pedido certo e determinado. E, quanto ao dano moral, é dispensável sua quantificação na inicial.
É de ser afastada a arguição de carência de ação, pois a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. (...).” (Apelação Cível, Nº 70075999227, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 28-03-2019)

Nesse contexto, entendo não ser o caso de indeferimento da petição inicial, pois na forma do art. 330, § 1º, II, do CPC: a petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) II - o pedido for indeterminado,
ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico.

Nesse sentido rejeito a preliminar.

Preliminar de Nulidade Processual por Cerceamento de Defesa

Quanto à prefacial de nulidade da sentença em face
d
a violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e ao artigo 370 do CPC, erigida sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, não se credencia à prosperidade, merecendo pronto afastamento.

Analisando o compêndio processual, tem-se que a questão posta em lide é exclusivamente de direito, demonstrada por documentos que foram suficientes para formar o convencimento do digno Juiz “a quo”, tornando-se desnecessárias outras provas.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, o juiz é o destinatário final das provas juntadas e produzidas no caminhar processual, logo, como tal, tem a liberalidade de determinar a produção de provas que entender como necessárias e úteis ao deslinde da demanda, bem como indeferir aquelas que são apenas protelatórias (arts. 370 c/c 371, ambos do CPC/15).

Tratando-se a demanda de ação de indenização por danos morais diante do descumprimento contratual por parte da apelante que, mesmo diante da situação de emergência se negou a custear o atendimento médico emergencial necessário em descumprimento aos termos do contrato firmado e da legislação vigente, e tendo em vista que o aspecto fático da controvérsia é demonstrado através de prova documental (contrato, laudos médicos e documento comprovando a negativa por parte da operadora de plano de saúde), reputa-se desnecessária a realização de provas que em nada irão contribuir para o deslinde da demanda, e principalmente depoimentos, como pretende a apelante, por ser a matéria debatida eminentemente de direito.

Disciplina, assim, o art. 370 do CPC:

“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

E, ainda, sobre o julgamento antecipado, o julgador agiu conforme lhe faculta, senão vejamos o seguinte dispositivo processual:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Desse modo, o juiz tem certa margem de liberdade para deliberar acerca da colheita de provas, em homenagem ao princípio da persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, e avaliar acerca da necessidade, ou não, da instrução probatória à formação de seu convencimento.

Demais disso, em casos similares ao presente, a jurisprudência tem se pronunciado pela desnecessidade de produção de provas, uma vez que a solução da controvérsia envolve apenas questão de direito.

Confira-se, nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO
.
PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE COBERTURA
. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Não há que falar em coisa julgada, quando a ação atual e a ação paradigma possuem as mesmas partes e causa de pedir, mas os pedidos são diversos.
O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. A hipótese em que a internação em leito de UTI é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação
. Os danos morais advindos da negativa de cobertura e da recusa injustificada em cumprir a decisão judicial de disponibilização de leito na UTI devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde e hospitais conveniados, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa.”

(TJ-DF 07007020320188070001 DF 0700702-03.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por essas motivações, rejeito as preliminares arguidas e, passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno de verificar a certeza da decisão de primeiro grau que arbitrou indenização em desfavor de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão da negativa de cobertura de atendimento de urgência/emergência, por supostamente não ter o autor cumprido com o prazo mínimo de carência para tanto.

Pois bem, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejam-se:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Consequentemente, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ”

E tratando-se de relação de consumo, deve-se ter em mente a nulidade das cláusulas abusivas, que ofendam ou restrinjam direitos fundamentais, como o acesso à saúde, aqui discutido, conforme art. 51, inciso IV, §1º da Lei Consumerista.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

A apelante, sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, considerando que após reanálise do caso, a auditoria médica autorizou a transferência do autor mesmo não exaurido o cumprimento da carência mínima.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, verifica-se dos laudos médicos anexados aos autos (Id. 5275466) que o apelado apresentava hemorragia no crânio com necessidade de internação hospitalar em UTI.

Consta ainda documentação comprovando a negativa de oferecimento da cobertura (Id. 5275468 e 5275469) diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência.

Diante dos laudos médicos atestando que o apelado se encontrava com hemorragia no crânio é indiscutível que o recorrido possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor.

Necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C que prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifei).

Repita-se, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que o autor estava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar em UTI em virtude de risco de vida, expressamente declarado nos laudos médicos anexados aos autos pelo autor.

Ademais, quanto aos períodos de carência, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que (Id. 5275414):

“A partir do início da vigência, o usuário estará sujeito ao cumprimento das seguintes carências:

a) 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e emergência, nos termos da Resolução CONSU nº13/98.

b) 300 (trezentos) dias para cobertura de parto a termo.

c) 180 (cento e oitenta dias) dias para demais procedimentos, exames e terapias.”

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de plano de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“Plano de saúde. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Negativa injustificada de internação emergencial em UTI para tratamento da enfermidade da autora, portadora de "bronquiolite aguda e pneumonia". Internação em caráter emergencial prescrita pelo médico que trata da autora.
Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, c, da lei nº 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, iv do código de defesa do consumidor. Indenização por dano moral devida
. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso adesivo da autora para majorar o quantum indenizatório.”

(TJ-SP - AC: 10168111420198260564 SP 1016811-14.2019.8.26.0564, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI - CARÁTER DE URGÊNCIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - RECUSA ILEGAL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. –
A negativa de cobertura de internação, realização de exames e transferência para UTI em caráter de urgência pela operadora de plano de saúde é abusiva uma vez transcorrido o prazo de carência de 24 horas, razão pela qual deve a ré ressarcir à autora pelos gastos dispendidos - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais
, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10280160042477001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019)”

Assim, não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

Resta, agora analisar o
quantum
arbitrado para a reparação do dano moral, que, segundo a apelante, viola o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto; e que a condenação não pode representar o enriquecimento ilícito da outra parte pelo que deverá ser reformada a sentença, para que seja reduzido o valor.

Não se desconhece a dificuldade de fixar o valor suficiente a compensar o dano sofrido, sendo, por vezes, adotados alguns critérios, quais sejam: a) valor aproximado ao que a jurisprudência tem arbitrado para casos semelhantes ao dos autos; b) proporcionalidade, para evitar excesso ou insuficiência do valor arbitrado; c) satisfação da vítima e d) aspecto punitivo e dissuasório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a

revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais somente é viável nas hipóteses em que o montante fixado pelas instâncias ordinárias for exorbitante ou irrisório.

In casu,
entendo que a fixação da indenização por dano moral fora fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo tal valor suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
PACIENTE IDOSA QUE NECESSITOU DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR APRESENTAR QUADRO DE HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL (HNP), ALÉM DE SER PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER E DE PADECER COM MICROANGIOPATIA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A QUAL SE CONFORMOU A RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RATIFICADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$10.000,00
. MANUTENÇÃO. IMPORTÂNCIA SUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO EXTRAPATRIMONIAL OCASIONADO PELA RECUSA DE COBERTURA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00544461220128160001 PR 0054446-12.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EVIDENCIADA
. RECUSA EM VIRTUDE DO PRAZO DE CARÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do exame da legalidade da negativa de cobertura de tratamento médico em situação de urgência/emergência, em decorrência do não cumprimento do prazo de carência previsto no contrato. 2. No caso em análise, a Autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde na modalidade AMBULATORIAL + HOSPITALAR com obstetrícia (fl.23), bem como demonstrou a necessidade de ser submetida à internação, vez que, de acordo com o relatório médico acostado à fl. 26, a Apelada encontrava-se com bronquiolite aguda não especificada, apresentando desconforto respiratório, necessitando de internação para continuidade do tratamento. 3. Com efeito, a Lei 9.656/98, em seu art. 35-C, inciso II, preceitua que em casos de atendimento de emergência é obrigatória a cobertura e atendimento pelos hospitais credenciados junto às operadoras de planos de saúde. 4.
Evidenciada, portanto, a ilegalidade da conduta da Ré em negar internamento urgente, ao fundamento de que não houve o transcurso do prazo de carência, conclui-se que a conduta abusiva é passível de reparação por danos morais
. 5. Decerto que situação vivenciada pela parte autora, que teve sua internação de caráter emergencial negada, frustrando a sua legítima expectativa de poder contar com serviço contratado no momento em que mais necessitava, ultrapassa o mero dissabor. 6.
No tocante ao quantum arbitrado na sentença para compensação pelo dano moral, de R$ 15.000,00 (-), tem-se que o valor é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar tanto um desestímulo à prática de novas condutas pela Ré, quanto por evitar enriquecimento indevido da parte Apelada.”

(TJ-BA - APL: 03291475820158050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021).

Assim, entendo que o quantum arbitrado na sentença a título de danos morais está em conformidade com a jurisprudência pátria e dentro da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual os mantenho, bem como as custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, tratando-se de responsabilidade contratual, de ofício, os juros de mora devem ser modificados para contagem a partir da data da citação, conforme se verifica dos julgados abaixo:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1.
"O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça"
(AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1728092/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO EM PLANO COLETIVO. RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO.

(...)

8. Arbitra-se o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 para cada um dos autores que se encontravam em tratamento quando da rescisão operada, posto que atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica e o dúplice caráter (compensatório e pedagógico) da reparação. Correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento
e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual
, vencida a Desembargadora Relatora Lusmary Fátima Turelly da Silva quanto ao termo inicial dos juros de mora. 9. Ônus da sucumbência redistribuído. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDA A DESEMBARGADORA RELATORA LUSMARY FÁTIMA TURELLY DA SILVA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.(Apelação Cível, Nº 70081920902, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 13-12-2019). Destaquei.”

Assim, sem razão a apelante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contudo o termo inicial dos juros de mora constante na sentença prolatada nos presentes autos deve ser alterado, de ofício, para incidir a partir da data da citação, não configurando julgamento
extra
ou
ultra petita
, por constituir consectário legal e ser matéria de ordem pública.

Passo a analisar o Recurso Adesivo apresentado pelo autor WILSON CARDOSO QUARESMA.

Em suas razões o autor Wilson Cardoso Quaresma requer a reforma da decisão ora recorrida quanto ao percentual de juros de mora aplicado para que seja fixado em 1% ao mês sobre a condenação em danos morais.

Contrarrazões ao Recurso adesivo apresentadas sob o Id. 5275511, pleiteando o desprovimento do recurso.

Pois bem, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PAGAMENTO DO DÉBITO. CREDOR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO DESABONADOR. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A alteração das conclusões do acórdão, quanto à configuração do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, no qual o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, no enunciado sumular n. 7 do STJ.
3.Consoante jurisprudência desta Corte, nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do Código Civil de 2002.
De igual forma, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1106098/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

Assim, merece provimento o Recurso Adesivo interposto para se definir que os juros moratórios devem incidir no patamar de 1% ao mês, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação interposto pela empresa UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta. E, de ofício, altero os juros de mora, em face do dano moral, para incidir a partir da data da citação.

E conheço o Recurso Adesivo interposto pelo autor da ação principal e dou-lhe provimento para fixar os juros de mora a base de 1% ao mês.

Belém (Pa), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021